Tribunal: TJSP
Processo: 2232655-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto contra a decisão de primeiro grau que concedeu a tutela provisória de urgência. Decisão revogada. Recurso prejudicado. Perda do objeto. Aplicação do art. 1.018, § 1o, do CPC. Recurso não conhecido.